Tribunal: STF
Processo: Rcl 58897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Leonardo Ribeiro Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5000548-21.2020.8.21.0052), que não teria observado a Súmula Vinculante 56 e a tese firmada no Tema 365-RG (RE 580.525, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O reclamante ajuizou perante juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guaíba/RS ação de reparação de danos por ter sido submetido no campo fático a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido em sentença penal, o que lhe ensejou momentos traumáticos, lesão física e o impediu de trabalhar.[...]



    [O] ora reclamante objetiva por meio da presente reclamação constitucional preservar a autoridade das decisões do Excelso STF, notadamente o entendimento da Súmula Vinculante nº 56 e Tema nº 365.



    A interpretação das provas no caso concreto deve ser vista sob outro ângulo, havendo equívoco na sentença e no acórdão reclamados ao considerarem que teria sido correto o ora reclamante, condenado a cumprimento da pena em regime aberto, ser encarcerado com outros presos (provisórios e condenados pela prática de crimes hediondos) em delegacia de polícia por longo período, o que equivale a dizer que o reclamante foi posto pelo Estado em regime fechado inicial de cumprimento da pena. [...]



    A sentença e o acórdão não estão de acordo com a prova documental carreada aos autos tanto pelo reclamante, como pelo próprio Estado, prova documental que comprova de forma inconteste que o regime correto de cumprimento inicial de pena do reclamante é o aberto, fato reconhecido pela sentença como incontroverso, todavia percebe-se o equívoco contido na sentença quando se observa os documentos de folhas 174 e 169, os quais comprovam que de 12/09/2019 a 28/09/2019 o reclamante permaneceu indevidamente em regime de cumprimento de pena fechado e, portanto, suportou regime mais gravoso indevidamente. O acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul incorreu no mesmo equívoco ora detectado. [...]



    [D]iante da prova documental que evidencia que o reclamante foi de fato encarcerado em regime fático fechado, por longo período, o que lhe causou danos morais, não resta outra solução, a não ser a propositura da presente reclamação, para que reste preservada a autoridade das decisões do STF.



    O ato ilícito está comprovado e há dever do Estado de reparar os danos morais suportados pelo reclamante, considerando a grave violação aos seus direitos de personalidade, os quais decorrem do próprio fato do cumprimento de pena em regime mais gravoso, sendo, portanto, in re ipsa. [...]



    A sentença e o acórdão alvos da presente reclamação não consideram o fato de que o reclamante não deveria ter permanecido em nenhum desses estabelecimentos prisionais, considerando que o seu regime é o aberto e que é trabalhador, conforme fez prova com documentos constantes no evento nº 1 dos autos eletrônicos.



    Assim, sopesando os fatos, as provas e o direito (art. 37, § 6º da CRFB/1988, Tema nº 365 STF e Súmula Vinculante nº 56 STF), a constatação é uma só, que há nítida violação da autoridade de Súmula Vinculante (nº 56) e ao Tema nº 365 do STF pela sentença e acórdãos proferidos no âmbito do TJ/RS.”



    Requer no mérito “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se o acórdão proferido na Apelação nº 5000548-21.2020.8.21.0052 pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e sentença proferida no processo nº 5000548-21.2020.8.21.0052 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guaíba/RS, para que outra decisão seja proferida em seu lugar”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 3/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como um dos paradigmas de controle o que decidido no Tema 365 da Repercussão Geral. A propósito, veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. ‘Princípio da reserva do possível’. Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: ‘Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.” (grifei.)



    Entretanto, sob esse parâmetro de controle, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão da Apelação Cível (eDoc. 3, fls. 13-20), que manteve a improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais em virtude do cumprimento de sentença penal em regime fechado em vez do aberto.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do TJRS, que não houve a interposição de Recurso Extraordinário.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    O reclamante indicou também a suposta violação à Súmula Vinculante 56 (DJe de 8/8/2016), cujo teor é o seguinte: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese é composta pelos seguintes enunciados:



    “a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Por sua vez, destaco as conclusões do ato reclamado (eDoc. 3, fls. 17-19), que, em suma, repudiaram a alegada falha na prestação do serviço:



    “Do exame da prova dos autos, emerge que o autor foi condenado a pena de três meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto [Evento 1, PROCADM9, p. 15-31 e Evento 22, OUT2], por incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência das normas previstas na lei n. 11.340/2006.



    O processo fora cadastrado no SEEU/CNJ na Vara de Execuções Criminais de Guaíba, a partir de onde foi expedida ordem de prisão pelo juízo daquela localidade [Evento 1, PROCADM9, p. 39], o qual resultou cumprido em 13/09/2019 [Evento 22, OUT4]. E do decreto de prisão expedido pelo juízo da execução de Guaíba, constou da decisão:



    ‘Vistos, etc.



    Expeça-se mandado de prisão, válido até 22/07/2021, devendo o reeducando, após a audiência de apresentação/custódia, ser recolhido a estabelecimento prisional sob a jurisdição da VEC de Porto Alegre/RS, compatível cp, sei regime inicial de cumprimento de pena (aberto).



    Conste do mandado de prisão que, caso o reeducando seja preso nesta comarca de Guaíba, deverá ser apresentado neste juízo para audiência de apresentação/custódia, que será realizada no mesmo dia, se houve disponibilidade de pauta e for possível a intimação da Defesa e do Ministério Público. Do contrário, como não há local para recolhimento de presos nesta comarca, para aguardar por 24 horas pela solenidade, o reeducando deverá ser conduzido ao sistema prisional em Porto Alegre. Nesta última hipótese a audiência de apresentação/custódia será realizada no prazo estabelecido no art. 16, da Resolução n. 1229/2018-COMAG, de 12 de novembro de 2018.



    Int.



    Dil.’



    Assim, em 13/09/2019 (sexta-feira), o autor foi recolhido pela Delegacia de Polícia de Guaíba/RS, e após, em 17/09/2019 (terça-feira), o PEC foi encaminhado à Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, conforme a decisão judicial, e o autor encaminhado pela SUSEPE ao Instituto Penal Irmão Miguel Dario para cumprimento de pena, onde permaneceu até 21/10/2019, após o magistrado responsável pelo 2º Juizado da 2ª VEC de Porto Alegre deferir a prisão domiciliar do mediante o cumprimento de condições [Evento 1, COMP11].



    Diante dessas circunstâncias, malgrado as razões recursais formuladas, denota-se que o autor não permaneceu indevidamente segregado em regime que lhe era mais gravoso a autorizar o reconhecimento do dever de reparação, sobretudo por não se visualizar ofensa ao regime aberto fixado pela condenação judicial, mormente por se tratar o Instituto Penal Irmão Miguel Dario como estabelecimento prisional compatível ao regime aberto, conforme recibo de cadastro de inspeção do CNJ [Evento 22, OUT7], além do que não identificado tenha decorrido tempo demasiado desde a sua prisão até a condução ao referido estabelecimento prisional, e mesmo em razão de que posteriormente houve a sua colocação em ‘liberdade’ (prisão domiciliar), tão logo realizada a audiência de custódia na Vara de Execuções da capital, em estrita observação ao mandado de prisão expedido e a própria orientação da Corte Suprema (Súmula vinculante n. 56), não se vislumbrando, por tudo isso, ilegalidade ou mesmo falha na prestação do serviço pelo ente estatal, a autorizar o reconhecimento de indenização por danos morais.” 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 53 está relacionado com a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário. Não diz respeito ao dever de indenizar o condenado que cumpriu pena em regime mais gravoso em face da omissão do Estado, que não agiu de ofício para sanar tal situação.



    Seja como for, o ato reclamado expressou inequivocamente que houve observância ao regime estipulado na sentença penal condenatória (regime aberto), chegando à conclusão de que não haveria caracterização de dano indenizável. Desse modo, tal entendimento não pode ser revisto na via reclamatória, diante da necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente